Tribunal: TJSP
Processo: 2270052-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Incidente – Desconsideração da personalidade jurídica – Consórcio de empresas.

Tratando-se de empresas consorciadas e existindo previsão contratual de solidariedade, é possível imputar-se responsabilidade a todas ou a qualquer delas, independentemente da desconsideração da personalidade jurídica.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270052-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ENGESA
ENGENHARIA S/A, é agravado TRANSPORTES E LOCAÇÕES SALIM DE BARROS
LTDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270052-42.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
2
Voto n°: 42752
Agrv. n°: 2270052-42.2019.8.26.0000
COMARCA: PAULINIA
AGTE. : EGESA ENGENHARIA S.A.
AGDO. : TRANSPORTES E LOCAÇÕES SALIM DE BARROS LTDA.
Incidente Desconsideração da personalidade jurídica Consórcio
de empresas.
Tratando-se de empresas consorciadas e existindo previsão
contratual de solidariedade, é possível imputar-se responsabilidade
a todas ou a qualquer delas, independentemente da
desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, acolheu incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Segundo a recorrente, “os argumentos apresentados pelo
agravado se resumem a alegação de que o Consórcio Jaraguá Egesa encerrou
suas atividades irregularmente e que não há bens do referido consórcio a serem
penhorados”. “O agravado não juntou qualquer documento probatório que
pudessem ao menos indicar suposta e hipotética confusão do patrimônio da
sociedade com os do sócio ou desvio de finalidade”. “No entanto, a decisão ora
agravada concluiu que a ausência de ativos em consulta ao Bacenjud e a
alteração de endereço são elementos que viabilizam a desconsideração da
personalidade jurídica”. Tais “elementos não coincidem com os requisitos do art.
50 do Código Civil, ainda mais porque tal dispositivo legal possui interpretação
restritiva, de modo que os argumentos trazidos no fundamento da decisão não
possuem respaldo legal a autorizar a excepcionalíssima aplicação do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica”. “O agravado não esgotou todos os
meios necessários para encontrar bens passíveis de penhora e, por óbvio, não
demonstrou no processo principal e tampouco neste incidente o esgotamento das
medidas possíveis de localização e expropriação de bens”. Imprescindível, nos
termos do art. 50 do CC, a demonstração específica da prática objetiva de desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, o que no presente caso não foi
demonstrado. O reconhecimento da solidariedade afronta ao disposto no artigo
278, § 1o da Lei no 6.404/76. Por isso, a decisão deve ser reformada para
determinar a limitação da responsabilidade para cada consorciado na proporção
de 60% para a empresa Jaraguá e 40% para a empresa Egesa.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta da recorrida.
É o relatório.
Do que se depreende do exame deste instrumento, incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270052-42.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
3
de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado porque, segundo a
parte adversa, não localizados bens em nome da empresa executada, a qual
inclusive mudou sua sede de local, sem comunicar os órgãos públicos,
evidenciando o encerramento irregular, foi acolhido considerando que os fatos
alegados em defesa não eximem a responsabilidade solidária das empresas
integrantes do consórcio Jaraguá-Egesa, a qual, mantida no aditivo contratual,
permite que ambas as empresas, integrantes do consórcio, respondam por suas
obrigações, pois configurada a solidariedade (cf. p. 148/150 dos autos principais).
Mencionada decisão deve ser mantida.
O consórcio de empresas está regulado pelos arts. 278 e 279
da Lei n. 6.404/1976, in verbis:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob
o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as
consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de
solidariedade.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às
demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que
porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de
consórcio.
Art. 279. O consórcio será constituído mediante contrato
aprovado pelo órgão da sociedade competente para autorizar a alienação de
bens do ativo não circulante, do qual constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada
sociedade consorciada, e das prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de
resultados;
VI
-
normas
sobre
administração
do
consórcio,
contabilização, representação das sociedades consorciadas e taxa de
administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270052-42.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
4
comum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas
comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações
serão arquivados no registro do comércio do lugar da sua sede, devendo a
certidão do arquivamento ser publicada”.
No Agravo de Instrumento no 2093182-45.2019.8.26.0000, de
relatoria do Desembargador Hamide Bdine, julgado em 3 de julho de 2019, a
colenda 19a Câmara de Direito Privado deste Tribunal consignou:
O consórcio consiste em uma comunhão de interesses e de
atividades que atende a específicos objetivos empresariais, que se originam nas
sociedades consorciadas e delas se destacam. É formado para agregar meios
para a consecução de um fim próprio (consórcio operacional) ou para habilitar as
consorciadas com a soma de seus recursos e aptidões a contratarem com
terceiros serviços e obras (consórcio instrumental) (Modesto Carvalhosa,
Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, v. 4, t. II, 5a ed., Saraiva, 2014, p.
459)”.
Trata-se de um contrato de colaboração entre empresas, que
concilia a manutenção da plena independência patrimonial de cada uma delas
com a possibilidade de gestão conjunta de um empreendimento (A Lei das S/A
Comentada, v. III, Quartier Latin, 2011, p. 555)”.
De início, consigne-se que o consórcio não possui
personalidade jurídica (art. 278, § 1o, da LSA), de modo que o presente incidente
de desconsideração possui como escopo atribuir às consorciadas a
responsabilidade pelas obrigações contraídas no limite de suas participações no
consórcio”.
Nesse contexto, porém, a ausência de personalidade jurídica
para ser desconsiderada, não impede que os respectivos patrimônios sejam
alcançados, independente da instauração do incidente previsto no artigo 133 do
Código de Processo Civil, desde que observados os limites estabelecidos no
contrato de constituição do consórcio.
Neste sentido, confira-se:
“Agravo de instrumento. Locação de bens móveis. Ação
monitória. Fase de cumprimento de sentença. Ação movida apenas em face de
consórcio de empresas. Direcionamento dos atos executivos para as companhias
consorciadas. Possibilidade. Responsabilidade solidária prevista no contrato de
constituição do consórcio. Conquanto as empresas constituintes do consórcio
devedor não tenham integrado o polo passivo da ação monitória, deve ser
admitido o direcionamento dos atos executivos ao patrimônio daquelas, tendo em
vista que o consórcio de empresas não tem personalidade jurídica própria (Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270052-42.2019.8.26.0000 -Voto no 42752
5
6.404/76, art. 278, § 1o) e, igualmente, não possui capital próprio, de modo que
não ostenta capacidade patrimonial. Existência, ademais, de responsabilidade
solidária das empresas consorciadas pelo integral cumprimento de todas as
obrigações contraídas pelo consórcio executado. Decisão reformada para admitir
o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em face das companhias
integrantes do consórcio, ressalvada a necessidade de citação, nos termos do
art. 523 do Código de Processo Civil. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2100849-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
No caso, portanto, a r. decisão recorrida não merece
qualquer censura, eis que não se cuida de responsabilidade solidária presumida,
vedada pela regra constante do artigo 265 do Código Civil. O juízo
expressamente registrou que, na ficha cadastral completa da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, consta alteração de cláusulas contratuais “com a ressalva
de manutenção da responsabilidade solidária entre as consorciadas originárias”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator